Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708381-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Abra-se vista ao agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição protocolada pelo agravante, tendo em vista o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, retornem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator